Tribunal: TJMT
Processo: 1038819-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1038819-71.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO SANTANDER S.A.
Recorridas: V.B. DA SILVA SANTOS CUNHA E.I e SF FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
Data do Julgamento: 02/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO QUE RECEBEU O TÍTULO POR ENDOSSO MANDATO - ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos casos de endosso-mandato, o credor originário é diretamente responsável pelo protesto e pelos danos ocasionados à parte recorrida. O Banco recorrente, apenas recebeu o título na modalidade de endosso mandato, situação em que não é transferida a titularidade do crédito à instituição financeira, esta age apenas como mera endossatária na cobrança dos títulos.
2. Na hipótese de endosso mandato, o mandatário não é responsável pelos danos decorrentes de eventual protesto indevido, exceto nos casos em que extrapolar os poderes que lhe foram conferidos por meio do mandato e agir de forma negligente ou levá-los a protesto mesmo tendo conhecimento de eventual nulidade do título.
3. Ilegitimidade passiva acolhida.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038819-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[V. B. DA SILVA SANTOS CUNHA - CNPJ: 35.453.135/0001-97 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SF FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.339.464/0002-82 (RECORRIDO), JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR - CPF: 943.430.121-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022